Tribunal: TJSP
Processo: 0006363-15.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006363-15.2024.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ANDERSON DA SILVA SALAMAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
deram provimento ao agravo para remir cento e trinta e três (133) dias da pena
de Anderson da Silva Salomão (ou Salamão), matrícula 468.672-1, com
fundamento no artigo 126, §1o, inciso I, e §5o, da LEP, c.c. o artigo 3o, parágrafo
único, da Resolução no 391/2021, do CNJ, devendo o magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de pena para remodulação de frações,
considerando os dias remidos como pena cumprida para fins de implemento das
frações de benefícios, nos termos do artigo 128, da LEP., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006363-15.2024.8.26.0502 -Voto no 52103
2
@Agravo em Execução Penal no 0006363-15.2024.8.26.0502.
Agravante: Anderson da Silva Salomão (ou Salamão).
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 000268-21.2022.8.26.0268 DEECRIM 4a RAJ Campinas.
Voto no 52.103 Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado Anderson da Silva Salomão (ou Salamão) contra a
respeitável decisão
proferida
pelo Juízo
da Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ

Campinas, que equivocadamente indeferiu pedido de remição em decorrência
de aprovação no ENCCEJA 2023. Insiste na concessão da benesse.

O
recurso
foi contraminutado e
a
decisão
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.
O Agravante realizou o Exame Nacional para
Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2023, foi
aprovado e requereu a remição por estudo, indeferida pelo juízo de origem ao
fundamento de que teria concluído o ensino médio antes de ingressar no
sistema prisional, conforme constava de sua qualificação nos autos de
conhecimento. Diante da dúvida (pois a Secretaria Estadual de Educação
emitiu certificado de conclusão de Ensino Médio em decorrência da aprovação
no ENCCEJA 2023, documento que instruiu o recurso), converti o julgamento
em diligência e a Secretaria da Educação confirmou que o Agravante concluiu
o ensino médio em 2023 e que o certificado foi emitido em 2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006363-15.2024.8.26.0502 -Voto no 52103
3
Pois bem.
O recurso deve ser provido, porque o Agravante
concluiu o ensino médio em 2023.
A hipótese legal que autoriza a remição está
prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho
Nacional de Justiça, e conquanto alguns operadores do direito tenham
entendido que o CNJ não possui competência para dispor da matéria em
Resolução (no 391/2021), e que a iniciativa viola o princípio da reserva legal e
a competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, o Supremo
Tribunal Federal vem analisando reiterados pedidos de remição (em sede
originária e de Habeas Corpus) e jamais decidiu que ao editar a Resolução no
391/2021 o CNJ tenha usurpado competência legislativa (veja-se HC
241/375/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/6/2024; HC 241.759/SP,
Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/6/2024; HC 241.466/SP, Min. Alexandre de
Moraes, DJe de 21/5/2024; HC 241.003/SP, Min. Cristiano Zanin, DJe de
10/5/2024; EP/DF 31, Min. Edson Fachin, DJe de 06/5/2024). Ademais, a
Resolução possui caráter regulamentar, não tendo extrapolado o que havia sido
definido em lei.
O § 5o do artigo 126, da LEP dispõe que o tempo a
remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de
conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o
cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do
sistema de educação.
E o artigo 3o, da Resolução no 391/2021 do CNJ,
estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006363-15.2024.8.26.0502 -Voto no 52103
4
Art. 3o O reconhecimento do direito à remição de pena
pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva
participação da pessoa privada de liberdade nas
atividades
educacionais,
independentemente
de
aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto,
quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da
unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá
de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade
educacional
competente,
a
frequência
e
o
aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de
liberdade não estar vinculada a atividades regulares de
ensino no interior da unidade e realizar estudos por
conta própria, ou com acompanhamento pedagógico
não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos
exames que certificam a conclusão do ensino
fundamental ou médio (Encceja ou outros) e
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem, será considerada como base de cálculo para fins
de cômputo das horas visando à remição da pena 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida
legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou
médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil
e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio, conforme o art.
4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de
Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de
nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao
disposto no art. 126, § 5o, da LEP. (grifos da
reprodução).
No caso em exame, o Agravante concluiu o ensino
médio com a realização do ENCCEJA 2023, conforme certificado de fls. 11 e
informação de fls. 44, presumindo-se que estudou por conta própria (caso
contrário não teria obtido a certificação), de modo que faz jus à remição de
cento e trinta e três (133) dias da pena.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006363-15.2024.8.26.0502 -Voto no 52103
5
agravo para remir cento e trinta e três (133) dias da pena de Anderson da
Silva Salomão (ou Salamão), matrícula 468.672-1, com fundamento no
artigo 126, §1o, inciso I, e §5o, da LEP, c.c. o artigo 3o, parágrafo único, da
Resolução no 391/2021, do CNJ, devendo o magistrado determinar a
elaboração de novo cálculo de liquidação de pena para remodulação de
frações, considerando os dias remidos como pena cumprida para fins de
implemento das frações de benefícios, nos termos do artigo 128, da LEP.
FRANCISCO ORLANDO
Relator